Tribunal: TJDFT
Processo: 0700880-06.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700880-06.2024.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DAIANNY MAGNA DE OLIVEIRA MORAES RECORRIDO: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos inaugurais. O art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Por seu turno, o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (arts. 29, inciso I e 31, § 1o) estabelece que o Recurso Inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso dos autos, a parte recorrente interpôs Recurso Inominado no dia 05/06/2024, requerendo o benefício da gratuidade de justiça (ID 60677313). Intimada a demonstrar o preenchimento dos requisitos para deferimento da gratuidade (ID 60728072), a recorrente se manteve inerte (ID 61512349), ensejando o indeferimento do benefício e a intimação para recolhimento do preparo e das custas, em 48 horas, sob pena de deserção (ID 61667118). A recorrente pleiteou dilação de prazo para, em 15 dias, promover a "juntada de documentos" (ID 61801583), o que foi indeferido, por ausência de fundamentação, com fixação de novo prazo de 48 horas para comprovação de recolhimento das custas e do preparo (ID 62092973). Em petição de 28/08/2024, a recorrente junta aos autos cópias de extratos bancários (ID 63355045). É o relato do necessário. Decido. A juntada de documentos, no ID 63355045, é extemporânea e não deve impedir o reconhecimento da deserção do recurso, tendo em vista o prazo para demonstração da hipossuficiência da recorrente se encerrou em 12/07/2024 (ID 61512349) e, há mais de um mês, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça. Resta configurada, portanto, a deserção do recurso e, nesse cenário, não conheço do recurso inominado de ID 60677313. Por conseguinte, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Enunciado n. 122, FONAJE). Preclusa a presente decisão, promova-se a baixa dos autos ao juízo de origem, com as cautelas de estilo. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.